Tribunal: TJDFT
Processo: 0725516-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725516-11.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WENDELL JUNIO SOUZA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Nulidade. Inviolabilidade de domicílio. Provas. Confissão. Tráfico privilegiado. Regime prisional. Restituição de coisa apreendida. Legitimidade. 1 – O ingresso em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a ocorrência de crime no interior da residência – cuja urgência em sua cessação demande ação imediata. Não evidenciada a situação de flagrante e da urgência na ação policial, necessário ordem judicial ou autorização do morador (HC 598.051/SP, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021). 2 – Havendo fundadas razões de que ocorria crime no local de trabalho do réu, justificando o ingresso dos policiais no domicílio, e se as circunstâncias permitem concluir que existiu consentimento livre e válido do réu – o réu admitiu em juízo que, durante a abordagem, disse aos policiais que guardava, na clínica onde trabalhava, mais drogas como as que foram encontradas na sua posse e, de forma voluntária, conduziu os policiais até o local – não são nulas as provas colhidas durante o flagrante. 3 – A apreensão de vários comprimidos de droga sintética conhecida como “ecstasy” na posse do apelante, somada aos depoimentos policiais e à confissão do réu, em juízo, constituem prova do crime de tráfico de drogas, não sendo caso de absolvição. 4 – Embora primário o réu, a grande quantidade de droga apreendida e as diversas denúncias de que vendia drogas sintéticas evidenciam que ele se dedica a atividades criminosas, o que impede se reconheça o benefício do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. 5 – Se a pena fixada é superior a quatro anos, justifica-se fixar regime prisional semiaberto, ainda que o réu seja primário e favoráveis as circunstâncias judiciais (art. 33, § 2o, “b”, do CP). 6 – Se o acusado não é o proprietário, a legitimidade para pedir a restituição de veículo apreendido em decorrência do tráfico de drogas é do dono, que deve demonstrar a boa-fé. 7 - Apelação não provida. O recorrente aponta violação aos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, e 42 da Lei no 11.343/2006, sustentando ser devida a incidência da causa de redução da pena relativa ao tráfico privilegiado, ao argumento de que não há provas de que se dedica a atividades criminosas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal, e 42 da Lei no 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. CONDIÇÃO DE MULA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM 282/STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A teor do disposto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. 2. Na falta de parâmetros legais para se fixar o quantum dessa redução, os Tribunais Superiores decidiram que a quantidade e a natureza da droga apreendida, além das demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem servir para a modulação de tal índice ou até mesmo para impedir a sua aplicação, quando evidenciarem o envolvimento habitual do agente com o narcotráfico (HC 401.121/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017 e AgRg no REsp 1.390.118/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/5/2 017, DJe 30/5/2017). 3. Os fundamentos utilizados pela Corte de origem para não aplicá-la ao caso concreto estão em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, na medida em que dizem respeito à dedicação do recorrente à atividade criminosa - tráfico de drogas -, evidenciado sobretudo pela expressiva quantidade de droga apreendida (22 kg de maconha), aliado às circunstâncias da prisão do recorrente e da apreensão dos entorpecentes. 4. Desse modo, para modificar o entendimento adotado nas instâncias inferiores de que a prática do tráfico de drogas e a dedicação em atividade criminosa estão configuradas e aplicar a minorante prevista na Lei de Drogas, seria necessário reexaminar o conteúdo probatório dos autos, o que é inadmissível, a teor da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 5. No que concerne à tese de que o agravante atuou como "mula" do tráfico, esse tema não foi enfrentado de forma específica pela Corte de origem. Assim, a matéria que não foi ventilada no acórdão recorrido e não foi objeto de embargos de declaração carece do necessário prequestionamento, recaindo à espécie a Súmula 282 do STF, a qual transcrevo: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada." Ademais, para modificar este entendimento seria, igualmente, necessário o revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado na via especial, o que também atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1882809/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 10/8/2021). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp 1776784/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 7/4/2021). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024